Tribunal: TJDFT
Processo: 0755289-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0755289-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADIZON DOS SANTOS CAMPOS AGRAVADO: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADIZON DOS SANTOS CAMPOS contra decisão proferida nos Embargos à Execução de n.o 0712007-10.2025.8.07.0010, ajuizada em face de DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA. A decisão ora impugnada foi proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria/DF, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, sob o fundamento de que não restou comprovada a hipossuficiência econômica do requerente. Irresignado, o Agravante sustenta ser pessoa hipossuficiente, não possuindo condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Aduz que a decisão desconsiderou os documentos apresentados e o critério objetivo adotado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que reconhece como hipossuficiente quem aufere renda mensal de até cinco salários-mínimos. A parte agravante destaca, ainda, que a negativa do benefício compromete o acesso à justiça, configurando risco de cancelamento da distribuição do feito, o que caracteriza o periculum in mora. Nesse contexto, alega a necessidade de proteção especial, ressaltando que sua renda é instável e insuficiente para suportar as despesas processuais, conforme previsto no art. 98 do CPC. Diante de tais fundamentos, requer, em sede de tutela recursal, a concessão de efeito suspensivo e a antecipação da tutela, para que seja deferida a gratuidade de justiça até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, concedendo-se ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC. É o relatório. DECIDO: O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, “o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso, verifico presente a probabilidade do direito, uma vez que o art. 5o, inc. LXXIV, da CF estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O art. 99, § 2°, do CPC dispõe que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Ademais, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3°, do CPC). Compulsando os autos de origem, constata-se presente a declaração de hipossuficiência (ID no 244556592 – ExTiEx 0707105-14.2025.8.07.0010), bem como contracheques (ID no 256648276 – EE 0712007-10.2025.8.07.0010) e extratos bancários e fatura de cartão de crédito (ID no 256648283 – EE 0712007-10), referentes à subsistência da parte agravante, que demonstram a sua hipossuficiência. Nada obstante, reitero que a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Neste mesmo sentido este e. TJDFT já decidiu: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS. RECOLHIMENTO. EMENDA. CAUSA. VALOR. AUMENTO. JUSTIÇA. GRATUIDADE. PEDIDO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REQUISITOS. VERIFICAÇÃO. BENEFÍCIO. DEFERIMENTO. 1. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, que estabelece em seu o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência. 2. No caso dos autos, a atual situação econômica da agravante, comprovada pelos documentos juntados aos autos, não evidencia que ela possui, no momento, condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência com dignidade, mesmo após o recolhimento das custas iniciais, após o que restou consideravelmente aumentado o valor da causa e, por consequência, o valor das custas a complementar, inviabilizando próprio sustento da agravante. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1429902, 07032177220228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 22/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registro, ainda, que o requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, eis que a exigência de pagamento do valor alusivo às custas processuais, caso não ocorra, tem o potencial de extinguir prematuramente o feito. As alegações da parte recorrente permitem a formação de uma convicção adequada, ao menos nesse momento processual, sobre o seu direito quanto à gratuidade de justiça. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo (ativo) e a antecipação da tutela, para deferir provisoriamente a gratuidade de justiça ao agravante, permitindo o prosseguimento do processo de origem sem o recolhimento das custas processuais, até o julgamento final do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador